Tribunal: TJBA
Processo: 8055729-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055729-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISABELA DE FREITAS BOMFIM

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO

AGRAVADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS COLAVOLPE DE MATTOS NOGUEIRA BRITTO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. IDENTIFICAÇÃO DE FERRUGEM. VÍCIO DO PRODUTO. APARENTE. BEM DURÁVEL. PRAZO DECADENCIAL. 90 DIAS DA ENTREGA DO BEM OU DO TÉRMINO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 26 DO CDC. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. DA DATA DO REGISTRO E CONHECIMENTO FORMAL DO FORNECEDOR ATÉ RESPOSTA AO CONSUMIDOR. RETOMADA DA CONTAGEM. ELEMENTOS QUE INIDICAM ROBUSTAMENTE O TRANSCURSO DO PRAZO, DIANTE DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 27/09/2021. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação com pretensão indenizatória e obrigação de fazer, decorrente de vício do produto.

II. Questão em discussão:
Se a reclamação que obstou a decadência ocorreu no dia 05/05/2021; Se o vício é oculto e se resta comprovada a decadência do direito alegado pela Agravante.

III. Razões de decidir:
Partindo dos robustos indícios de vício aparente, a luz do retrocitado diploma legal, verifica-se que, o direito de reclamá-los, nos casos de bens duráveis, como nos autos, limita-se ao prazo de 90 (noventa) dias, os quais contados da data da entrega efetiva ou do término dos serviços do/no bem, podendo ser suspenso e assim permanecendo, desde o registro de reclamação formal do consumidor até a concreta e indubitável negativa do fornecedor, retomada a contagem a partir de então.

Aplicando o disposto do artigo 26 do CDC, o prazo de 90 dias, contados corridos, inicia-se em 13/02/2021, fica “congelado”, entre 17/05/2021 e 14/07/2021 (registro formal do fornecedor quanto a reclamação e notificação concreta da negativa), e depois volta a contar.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Considerado que a ação com pretensão indenizatória e obrigação de fazer foi ajuizada em 27/09/2021, os elementos em conjunto sugerem o decurso do prazo decadencial, tal como declarado pelo Magistrado primevo, ainda que baseado em contagem distinta daquela, que na verdade, em que pese ter definido o vício como aparente, parece não ter iniciado a contagem da data “
da entrega efetiva ou do término dos serviços do/no bem”
, nos termos do § 1º do artigo 26 do CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055729-20.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante ISABELA DE FREITAS BOMFIM e como Agravadas TOYOTA DO BRASIL LTDA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.